Tribunal: TJDFT
Processo: 0740298-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740298-21.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAGNO JOSE SOARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Magno José Soares contra atos supostamente coatores, imputados ao Secretário de Estado da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e ao Senhor Cleidison Figueiredo dos Santos, Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, consubstanciados no indeferimento de seus recursos administrativos, que impugnaram a exclusão do certame por tripla falta: irregularidade da declaração de residência, falta de comprovação de experiência por 3 (três) anos na área da criança e do adolescente e não apresentação da certidão de antecedentes criminais. Em breve síntese, o impetrante pleiteia, em sede de cognição sumária, que se faça cessar a ilegalidade que ensejou a sua exclusão do processo seletivo. O rol de pedidos apresentados no mandamus estão assim relacionados, in verbis: a) não aceitação da comprovação de residência no local da candidatura, conforme exposto, haja vista o Impetrante ter encaminhado comprovante de residência em nome da esposa; b) exigência de que a instituição certificadora da experiência do candidato possua credenciamento ativo junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), visto que a COMPROVAÇÃO é SOBRE A EXPERIÊNCIA DO CANDIDATO e não sobre a validade do credenciamento da entidade certificadora; e ainda: c)requer seja conhecido como válida a “certidão de antecedentes criminais” haja vista que à data da análise da documentação a certidão estava disponível no sítio disponibilizado no edital item 12.1 subitem 2 Atestado de antecedentes criminais expedidos pela Polícia Civil, disponível no endereço eletrônico: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/antecedentes-criminais conforme protocolo enviado; Há pedido de gratuidade de justiça, inclusive com declaração de hipossuficiência no corpo da petição inicial, muito embora desacompanhada de provas que demonstrem a necessidade de seu deferimento. Esta Relatoria, na decisão de ID 51661002, determinou que o impetrante emendasse a inicial para: a) reapresentar a narrativa dos fatos dos quais decorra logicamente o suposto direito líquido e certo, sob pena de indeferimento da petição inicial; b) apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada: contracheques da renda familiar e demonstrativos de débitos que entender pertinentes. O impetrante, em cumprimento à emenda (Petição ID 51744959), acrescentou que de fato não apresentou a certidão de antecedentes criminais na forma em que estabeleceram os parâmetros editalícios. Contudo, a partir da extensão dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, busca a compreensão de que nenhum prejuízo se operaria se ante as informações constantes do protocolo da certidão, a banca examinadora procedesse diretamente à consulta no referido sítio eletrônico da PCDF. No que tange à declaração de residência, aponta que a banca examinadora teria inserido novo campo para preenchimento que é inexistente na declaração de residência originalmente prevista na Lei Distrital n. 4.225/2008. Ademais, teria sido rejeitada a comprovação de residência em nome do cônjuge. Por fim, em relação à falta de comprovação da situação de hipossuficiência, declara estar desempregado, não receber aposentadoria ou benefícios previdenciários nem outros auxílios do governo federal ou distrital, e que a manutenção do núcleo familiar é suportada apenas por sua esposa. Acostou, em conjunto, contracheque de sua esposa, comprovantes de despesas para pagamento de IPTU, aluguel e condomínio. É o relatório. No que se refere ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que pleiteia a gratuidade de justiça exige a individualização na análise das suas condições particulares. Cabe enfatizar que não se encontram devidamente caracterizados os requisitos para o deferimento da pretensão de gratuidade, uma vez que da documentação que acompanha o mandado de segurança, é possível constatar que a remuneração mensal auferida pelo núcleo familiar do impetrante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. Conforme contracheque do mês de junho/2023, juntado sob o ID 51744965, observa-se que os rendimentos brutos mensais da esposa do impetrante alcançam o importe de R$ 11.146,92 (onze mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos). Partindo-se dessas premissas, verifica-se que o núcleo familiar aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, além de ter apresentado gastos que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostram-se incompatíveis com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A referida Resolução dispõe da seguinte maneira: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. – grifo nosso. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, este egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5.Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na hipótese, além de evidenciado a existência de valores aplicados, o agravante é policial militar e sua renda bruta de R$ 9.814,95 (nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A afirmação de insuficiência de renda para arcar com eventuais ônus sucumbenciais relacionados à demanda futura, que envolverá elevada soma de dinheiro, não constitui fundamento legal para a pretendida isenção, ainda mais quando a parte não comprova despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A despeito de o impetrante ter declarado sua hipossuficiência financeira com o fim de comprovar a incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo, deve ser assinalado que não se mostra razoável a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, porquanto a documentação apresentada revela a possibilidade de custear o seu acesso à Justiça. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO IMPETRANTE. Por conseguinte, determino a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023 às 14:55:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora